Tribunal: CARF
Processo: 11128.007546/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. EX-TARIFÁRIO. NULIDADE. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Ainda que se tenha como regular, é dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente solução do litígio, mesmo porque classificação fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua definição (§ 1o do art. 30 do Decreto no 70.235/72).
Não há que se falar em nulidade pelo indeferimento de prova pericial, quando o laudo técnico apresentado pela recorrente é devidamente apreciado.
AUTO DE INFRAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO AO EX-TARIFÁRIO. REDUÇÃO INAPLICÁVEL.
É incabível a aplicação do Ex-tarifário 001 do código NCM 9018.39.29 aos cateteres Jelco e Jelco Plus porque esses produtos enquadram-se na exceção ao Ex-tarifário, segundo a qual exclui-se da redução tarifária o cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.
O fato de o cateter poder eventualmente ser também utilizado em artéria não afasta o seu enquadramento na exceção ao Ex-tarifário.
MERCADORIA RETIDA NO CURSO DO DESPACHO ADUANEIRO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO MEDIANTE GARANTIA DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA GARANTIA. COMPETÊNCIA DO TITULAR DA UNIDADE DE ORIGEM.
A garantia prestada pelo importador, para fim de desembaraço aduaneiro de mercadoria retida no curso despacho aduaneiro de importação, exclusivamente em virtude de litígio, somente poderá ser levantada após a decisão definitiva do litígio e será autorizado, pelo titular da unidade de origem na unidade de jurisdição, até limite do valor do crédito exonerado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007546/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.425 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/10/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EX-TARIFÁRIO.
NULIDADE.
SUPOSTA
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Ainda que se tenha como regular, é dispensável a produção de provas por meio
de realização de perícia técnica ou diligência, quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e
consequente solução do litígio, mesmo porque classificação fiscal não é
matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua definição (§ 1o do art. 30
do Decreto no 70.235/72).
Não há que se falar em nulidade pelo indeferimento de prova pericial, quando o
laudo técnico apresentado pela recorrente é devidamente apreciado.
AUTO DE INFRAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENQUADRAMENTO
NA EXCEÇÃO AO EX-TARIFÁRIO. REDUÇÃO INAPLICÁVEL.
É incabível a aplicação do Ex-tarifário 001 do código NCM 9018.39.29 aos
cateteres Jelco e Jelco Plus porque esses produtos enquadram-se na exceção ao
Ex-tarifário, segundo a qual exclui-se da redução tarifária o cateter intravenoso
de uso periférico sobre agulha e de uso único.
O fato de o cateter poder eventualmente ser também utilizado em artéria não
afasta o seu enquadramento na exceção ao Ex-tarifário.
MERCADORIA RETIDA NO CURSO DO DESPACHO ADUANEIRO.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO MEDIANTE GARANTIA DO VALOR
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
LEVANTAMENTO
DA
GARANTIA.
COMPETÊNCIA DO TITULAR DA UNIDADE DE ORIGEM.
A garantia prestada pelo importador, para fim de desembaraço aduaneiro de
mercadoria retida no curso despacho aduaneiro de importação, exclusivamente
em virtude de litígio, somente poderá ser levantada após a decisão definitiva do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007546/2006-75
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

litígio e será autorizado, pelo titular da unidade de origem na unidade de
jurisdição, até limite do valor do crédito exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a diligência proposta
pelo conselheiro Walker Araújo. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, Denise Madalena
Green (relatora) e José Renato Pereira de Deus. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da redatora designada. Vencidos os conselheiros
Walker Araújo, Denise Madalena Green (relatora) e José Renato Pereira de Deus. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em 19/10/2006, a interessada submeteu a despacho os produtos declarados como
cateteres intravasculares, pleiteando ex tarifária 001 do código 9018.39.29.
A fiscalização identificou a mercadoria como cateteres intravenosos de uso periférico
sobre agulha e único em razão da informação na embalagem que acondiciona o produto
(fl. 74), onde constam as instruções com indicação de uso em punção venosa única
afirmando que um cateter I.V. bem colocado permite o acesso a veias ou artérias para
administração de soluções ou medicamentos.
Em razão disso, desqualificou a ex utilizada e manteve a classificação no código
9018.39.29, apurando diferença de tributos (II, PIS, COFINS), com lavratura de Auto
de Infração onde também é exigida multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9430/96 e
multa prevista no art. 84, I da MP 2158-35/01.
Entendendo ser pertinente a exceção tarifária utilizada, a interessada apresentou
impugnação (fls. 95 a 129) onde alega, em síntese, que:
- o auto é nulo por não conter os fatos devidamente descritos;
- a fiscalização não levou em conta os documentos de importação onde consta o produto
como cateter intravascular;
- o art. 112 do CTN prevê interpretação favorável ao acusado em caso de dúvida;
- é necessário laudo técnico para comprovar que as presunções fiscais não são reais;
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

- já houve perícia indeferida;
- foram ignorados diversos documentos pelo Sr. Fiscal;
- o cateter intravascular é relativo ao interior dos vasos sanguíneos (veias e artérias)
enquanto que o intravenoso é apenas para o interior das veias;
- o que determina se um cateter é venoso, arterial ou vascular é a sua aplicação;
- não pode subsistir aplicação cumulativa de multas, estando sua classificação correta;
- PIS e COFINS não são cabíveis;
- requer a improcedência do lançamento.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 17-36.584, de 25/11/2009 (fls.243/249), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/10/2006
EX TARIFÁRIA
Cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e único não faz jus à ex tarifária 001
do código 9018.39.29. Caracterizada a falta de recolhimento dos tributos, enseja a
aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 (I.I., Pis/Pasep-
IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO). Multa Regulamentar Comprovada a
classificação incorreta da mercadoria na NCM, cabível a multa do art. 84, 1 da MP n°
2.158-35/01, c/c art. 69 e 81 da Lei n° 10.8333/03.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
265/368, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de impugnação abaixo sintetizados:
(i) o total descabimento do v. acórdão proferido pela DRJ/SP II em primeira instância
administrativa, merecendo o mesmo ser ANULADO especialmente pela não realização
da prova técnica - exame técnico da mercadoria - imprescindível ao deslinde do feito, o
que caracteriza CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA;
(II) que o Auto de Infração em questão foi todo baseado em presunções equivocadas, já
que também quando realizado o procedimento investigatório foi negado à Recorrente tal
prova/diligência; e
(III) que o v. acórdão ora recorrido, não inovou nos critérios para formação da
convicção do julgador, e que além de manter a negativa da prova e as presunções
contidas no Auto de Infração, utilizou site público, ou seja, livre, não oficial, e sem
tradução para a língua portuguesa dos conceitos supostamente técnicos adotados para
proferimento de sua decisão.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, bem como seja
determinado o levantamento do depósito administrativo realizado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Denise Madalena Green, Relatora.
I – Da admissibilidade:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/12/2009 (fl.252) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/01/2010 (fl.265) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Levantamento do depósito administrativo realizado:
No Recurso Voluntário, a recorrente requer o levantamento do depósito
administrativo realizado para liberação das mercadorias importadas objeto do litígio, retidas pela
autoridade fiscal.
A previsão de garantia do crédito tributário, para fins de desembaraço aduaneiro
de mercadorias importadas e retidas pela autoridade fiscal em virtude de litígio, encontra-se
disciplinada na Portaria MF 389/1976, que a seguir se transcreve:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 39 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, resolve:
1 – As mercadorias importadas, retidas pela autoridade fiscal da repartição de despacho,
exclusivamente em virtude de litígio, poderão ser desembaraçadas, a partir do início
da fase litigiosa do processo, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, mediante depósito em dinheiro, caução de títulos da dívida pública
federal ou fiança bancária, no valor do montante exigido.
(...)
8 – A garantia prestada na forma do item 1 subsistirá até a decisão definitiva do
litígio, conhecida a qual se determinará, conforme o caso:
Da análise das disposições acima transcritas verifica-se que a citada portaria
estabelece um rito especial, quanto ao desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas e
retidas pela autoridade fiscal da repartição do despacho, quando deflagrada a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.
De acordo com os preceitos normativos em destaques, a garantia prestada para
autorização do desembaraço aduaneiro da mercadoria retida, exclusivamente em virtude de
litígio, somente poderá ser levantada após a decisão definitiva do litígio, já que se constituem em
providências administrativas, referentes à garantia do crédito tributário, exercidas no âmbito da
respectiva unidade, inexistindo neste caso razão de decidir, a integrar o julgamento colegiado,
por ser matéria estranha a lide.
Observe-se ainda que o disciplinamento específico da referida portaria guarda
consonância com as prescrições do Regimento Interno da RFB, quanto à competência das
Delegacias da Receita Federal, no âmbito de sua jurisdição, para gerir e executar as atividades de
garantia do crédito tributário.
PORTARIA ME No 284, DE 27 DE JULHO DE 2020
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e
orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (grifou-se)
Assim, em face das disposições específicas da referida portaria quanto à espécie
em análise, associada às disposições regimentais da RFB, infere-se que compete ao titular da
unidade de origem, deferir o levantamento da carta fiança.
Desta forma, diante da incompetência deste Conselho para analisar tal questão,
não tomo conhecimento do Recurso nesse ponto.
III – Reforma do acordão da DRJ pela alegada inexistência de laudo técnico ou
perícia da mercadoria de reclassificação fiscal e ausência de elementos para comprovar
imputação:
Alega a recorrente preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do
direito de defesa, afirma que houve “vício do ato administrativo o que efetivamente INVALIDA o
lançamento, pois, o Sr. Fiscal ao lavrar o auto de infração em questão ao invés de possibilitar a
convicção do julgador com a apresentação IMPARCIAL dos fatos ocorridos, ao contrário
antecipou o julgamento, INCLUSIVE por afastar de plano a realização de exame técnico da
mercadoria por engenheiro, medida esta oportunamente requerida pela Recorrente, quando do
procedimento investigatório”.
Diz que a “prova pericial amplamente justificada pela Recorrente com a
apresentação de quesitos (VIDE ITEM 93), tornaria inconteste a falta de lógica na
interpretação e presunção da autoridade lançadora, que baseada em suas próprias convicções
sobre o tema decidiu por excluir a Recorrente do benefício legal”.
Com a devida vênia às razões recursais, não assiste razão à contribuinte nesse
ponto.
De acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências ou perícias
servem para sanar dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende imprescindível para formar
sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça provas das alegações do
contribuinte. Além disso, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/72, o processo administrativo
tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, devendo o julgador
analisar os fatos litigiosos à luz da legislação pertinente e justificar suas razões de decidir.
Adotado tal procedimento não há falar-se em nulidade por falta de apreciação das provas,
tampouco cerceamento de direito de defesa.
A meu ver, ainda que se tenha como regular, é dispensável a produção de provas
por meio de realização de perícia técnica ou diligência, mesmo porque classificação fiscal não é
matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua definição, de acordo com o previsto no § 1o
do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972. Além do mais, os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para formação de convicção, uma vez que a recorrente apresenta Laudo
Técnico, elaborado por perito engenheiro e este é devidamente apreciado.
Tem-se, ainda, que o presente processo preenche todos os requisitos de validade,
uma vez que todas as formalidade previstas no artigo 10o do PAF Decreto 70.235/72 foram
corretamente atendidas, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa em
relação a tais temas. Corrobora tal fato que a recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
substanciais alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos
e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

Deste modo, não merece guarida a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos tais requisitos legais, não se enquadrando, portanto, em nenhum dos ditames do
citado art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.
IV - Da exclusão de Ex-Tarifário 001 – 9018.39.29:
Como relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário, exigindo-se Imposto de Importação, PIS/COFINS – Importação, além da multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei 9430/96 e multa prevista no art. 84, I da MP 2158-35/01, em
razão das características do produto estar expressamente excluído do texto do Ex-tarifário.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada
submeteu a despacho de importação, por meio da Declaração de Importação (DI) n°
06/12617865-8 (fls. 28 a 43), mercadoria descrita como "CATETER INTRAVASCULAR COM
CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO PERIFÉRICO JELCO", pleiteando enquadramento
tarifário no Ex-Tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 9018.39.29 - “outros
sondas, cateteres e cânulas”.

O motivo determinante da exigência fiscal está explicitado na fl. 6 em diante do
Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
O procedimento de conferência física foi realizado em 25/10/2006 na presença de um
representante do importador, resultando na lavratura de Termo de Abertura e
Verificação, cópia anexa. Naquele ato, o Auditor Fiscal encarregado constatou que as
quantidades declaradas estavam corretas e que os pesos bruto e liqüido declarados eram
compatíveis com aqueles verificados. Observou, também, que o produto importado
tratava-se efetivamente de CATETER INTRAVENOSO DE USO PERIFÉRICO
SOBRE AGULHA E DE USO ÚNICO, cujo enquadramento tarifário condiz com
aquele declarado, todavia, excluído da lista de exceções à tarifa relacionados na
Resolução Camex n.o 42/01. (grifou-se)
Em consequência dessa constatação, o SEPEA expediu em 27/10/2006 uma
intimação ao importador para que este providenciasse o recolhimento da diferença dos tributos
(II, PIS, COFINS) e multas devidos pelo usufruto indevido do "ex" tarifário pleiteado.
O cerne da discussão pode ser observado, ainda, no seguinte tópico do Relatório
Fiscal (fl. 8):
Ao formular a DI n.° 06/1261765-8 a Smiths Medical do Brasil Produtos Hospitalares
Ltda. recolheu os tributos devidos nessa importação beneficiando-se da alíquota
reduzida para 0% para o imposto de importação prevista no "Ex001" da posição
9018.39.29 (Resolução Camex n.o 42/01, alterada pela Resolução Camex n.o 26/05),
transcrito, a seguir:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

"Ex" 001 - Qualquer produto classificado no código 9018.39.29, exceto sondas e
cânulas endotraquiais descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único”. (grifou-se)
Pela leitura do supramencionado dispositivo, os únicos produtos posicionáveis no
código em questão e que foram excluídos do benefício da alíquota menor, foram aqueles
expressamente mencionados, ou seja, “as sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e o
cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.”
A motivação que levou a Autoridade Fiscal a desconsiderar o usufruto do "ex"
tarifário pleiteado pela interessada se deu após a verificação da informações contidas na
embalagem que acondiciona o produto (fl.77), onde constam as instruções com indicação de uso
em punção venosa única afirmando que um cateter LV. bem colocado permite o acesso a veias
ou artérias para administração de soluções ou medicamentos.

O acórdão da DRJ analisa a acusação fiscal, mantendo a exigência se valendo em
definições contidas no site wikipedia, para concluir que a mercadoria se enquadra na exclusão
alegada pela autoridade fiscal, porque é destinado a terapia intravenosa periférica. Na fl. 247, é
feita a seguinte referência à aplicação do produto importado:
Para fazer jus a essa exceção tarifária, três condições seriam necessárias, quais sejam:
1a Pertencer ao código 9018.39.29.
Nisso não há discussão, as próprias notas da posição 9018 preveem os cateteres:
90.18 - INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA MEDICINA, CIRURGIA,
ODONTOLOGIA E VETERINÁRIA, INCLUÍDOS OS APARELHOS PARA
CINTILOGRAFIA E OUTROS APARELHOS ELETROMÉDICOS, BEM COMO OS
APARELHOS PARA TESTES VISUAIS (+).
I - INSTRUMENTOS E APARELHOS UTILIZADOS EM MEDICINA OU EM
CIRURGIA HUMANAS
Entre estes, devem mencionar -se:
A) Os instrumentos e aparelhos que, sob denominações idênticas, servem para
atividades múltiplas, tais como:
(...)
9) Cânulas (cateteres, cânulas de aspiração, etc.).
2o Não se tratar de sonda ou cânula endotraquial.
Resta claro que não se trata de sonda ou cânula, mas sim de cateter.
3o Não se tratar de cateter intravenoso de uso periférico e único.
Nesse aspecto divergem a interessada e a fiscalização, pois enquanto a primeira
defende tratar-se de cateter intravascular, inclusive assim descrevendo o produto,
a fiscalização afirma tratar-se de cateter intravenoso de uso periférico e único.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

O que temos nos autos é a informação na embalagem que acondiciona o produto (11.
74), onde constam as instruções com indicação de uso em punção venosa única
afirmando que um cateter I.V. bem colocado permite o acesso a veias ou artérias para
administração de soluções ou medicamento.
(...)
Como definição de I.V. utilizamos o conteúdo de termos médicos e também da
wikipedia, conforme transcrição a seguir, onde consta “dentro da veia”, “intravenoso”:

Nota-se que a 3° condição não foi satisfeita, o que exclui os produtos em questão da
exceção tarifária pleiteada, deixando-os no código 9018.39.29, com alíquota de 16%
para o imposto de importação.
(...)
Em face do exposto, voto pela procedência do lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido no presente auto de infração.
A recorrente se insurge contra a exclusão de seus produtos importados do Ex-
tarifário pleiteado ao argumento de que “os cateteres JELCO PLUS, tratam-se de CATETERES
INTRAVASCULARES, COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS, diferentes das
características técnicas dos cateteres intravenosos, pelo próprio critério de interpretação da
NCM diante de sua especificidade, não se pode configurá-los como cateteres intravenosos, e,
portanto a exclusão em questão ao mesmo não se aplica”.
Afirma, que “outro fato que deve ser considerado é que os cateteres
intravasculares JELCO PLUS, foram desenvolvidos pela empresa Johnson & Johnson décadas
atrás, para uso intravascular, portanto, foram projetados para atender aos requisitos mínimos
necessários para o seu uso, tanto em veias quanto em artérias, conforme comprova toda a
literatura disponível, assim como os catálogos de produto e instruções de uso, veiculados desde
o lançamento do mesmo”.
Entendo que assiste razão a recorrente, senão vejamos.
Primeiramente, oportuno salientar, que a discussão não está centrada na
classificação fiscal do produto na NCM, mas no comando normativo que excluí a “exceção
tarifária” o produto que, embora classificado no referido Código, seja de uso exclusivo na terapia
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

intravenosa. Ou seja, o deslinde da discussão prende-se a verificação se o produto importado é
um cateter “intravascular” ou “intravenoso”, excluído da lista de exceções à tarifa
relacionada na Resolução Camex no 42/01.
Convém de pronto destacar que consta em todos os documentos que embasaram a
importação, descrição declarada das mercadorias a informação de aplicação dos cateteres
importados como “CATETER INTRAVASCULAR COM CÂNULA DE TEFLON
RADIOPACO PERIFÉRICO JELCO”, inclusive registro da ANVISA nos 802289002 e
80228990003, valido até 12/09/2010, com a mesma descrição.
Para dar lastro a pretensão, a interessada junta em sua impugnação uma série de
documentos, dentre eles: Laudos Técnicos emitidos pela Tecpar (fls. 58\69; 70/72; 73/74), cito o
Laudo no 05012333, emitido para teste e certificação dos requisitos exigidos segundo as normas
da ABNT NBR ISO 10555, tradando-se especificamente de “Cateter intravascular periférico –
JELCO PLUS” (fl.69):

A recorrente trouxe aos autos - além dos laudos técnicos, que corroboram e
explicitam a real utilização do produto importado - o registro do produto perante a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (a exemplo no 80228990002), correspondendo
exatamente à descrição como de uso “intra-vascular” (fls.49/51):

Inclusive, para dirimir qualquer dúvida, o registro na ANVISA foi revalidado,
conforme se extrai da publicação no Diário Oficial da União (DOU) de 24 de maio de 2010
(Seção 01, pg. 82), com a mesma expressão “CATETER INTRA-VASCULAR PERIFÉRICO”:

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

Ainda, para complementação aos documentos juntados em sede de impugnação,
invocando o art. 30, § 3o do Decreto no 70.235/722, que admite a aplicação da prova emprestada
no processo administrativo fiscal, mas especificamente, Laudos Técnicos de idênticos produtos
objeto do litígio “cateter intravascular – modelo JELCO 4035, 4036, 4030, 4033”, referente ao
mesmo fabricante “Medex Medical”, elaborados por engenheiro credenciado na SRFB, relativos
às operações de importação representadas em outras DI’s, objeto de outro processo em que a
requerente é parte.
O Laudo Técnico referente à perícia nas mercadorias é claro e preciso, delimita
perfeitamente o objeto periciado e apresenta suas fundamentações, acompanhadas das
respectivas fontes bibliográficas, coerentes com as conclusões apresentadas acima, conforme
depreende-se da resposta aos quesitos 1, 2 e 3 do referido Laudo juntado às fls.336/368, no qual
identifica com segurança que os cateteres importados pela recorrente como sendo
“intravascular, que permite o acesso a veias ou artérias”, o que demonstra os trechos adiante
copiado.

As conclusões dos Lautos Técnicos emitidos para a mesma mercadoria objeto
deste processo administrativo, elaborados por Técnico Certificante da SRF, definem se tratar de
“cateter intravascular” e não “intravenoso”, excluído da lista de exceções à tarifa, conforme
determinação prevista na Resolução Camex no 42/01.

2 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos
administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos complexos de fabricação em
série, do mesmo fabricante, com iguais especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

Para corroborar, consta no registro da ANVISA no 80228990002, em nome da
recorrente, uma lista com os códigos TUSS para este registro, os mesmos modelos/códigos
citados no Laudo Pericial referido acima (JELCO 4035, 4036, 4030, 4033):

Em que pese o entendimento relativo ao lançamento realizado, entendo que
deveria haver uma prova mais robusta frente aos laudos apresentados pela recorrente do que
meras disposições e entendimentos proferidos pelo agente lançador para efeitos de suportar o
lançamento realizado. Assim dizendo, ainda que possível a revisão aduaneira das importações
realizadas pela contribuinte com a consequente exigência de diferença no recolhimento de
tributos, cabe ao Fisco apresentar a prova da materialidade do erro na classificação fiscal, ou
seja, de que os produtos importados se enquadram em posição tarifária diversa da indicada nas
Declarações de Importação.
Até porque, na determinação da classificação fiscal, o auto de infração embasou-
se precipuamente em informações contidas na embalagem que acondiciona o produto
estabelecidas, cuja descrição “aos caracteres fornecidos nesta caixa destina-se a ser usado em
punção venosa única, por pessoa qualificada. Um cateter LV. bem colocado permite o acesso a
veias ou artérias para administração da solução ou medicamentos”, que comprova sua
aplicabilidade nas duas situações “veia e artérias”, e, portanto, o que mais uma vez o configura
como cateter intravascular.
Com efeito, o objetivo do ex-tarifário em exame é o incremento da indústria
nacional mediante a autorização de importação de bem com alta tecnologia envolvida e sem
similar nacional. A “norma administrativa” criada com o ex-tarifário tem por objetivo a
concessão de benefício específico a determinado segmento econômico. E este objetivo buscado
pelo ex-tarifário não foi desatendido como exaustivamente demonstrado acima. Pelo contrário,
tal objetivo será frontalmente violado com a interpretação dada pela Fiscalização.
Conclui-se, portanto, que pode ser aplicado o beneficio do "ex" no presente caso
pois a aplicação da alíquota reduzida se efetiva quando existe a perfeita correlação entre a
mercadoria importada e a descrição do respectivo "EX", sendo indevido, portanto, o Imposto de
Importação, bem como as contribuições sociais ao PIS e a Cofins, igualmente exigidas sobre a
base de cálculo reflexa.
Ainda, sendo correta a identificação da mercadoria importada nos documentos de
importação, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário, não é cabível a aplicação das penalidades previstas na Lei 9.430/96, em seu artigo 44, e
no artigo 84, I da MP 2158-35/01.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

V – Dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, em face da incompetência
deste Colegiado para deferir o levantamento da carta fiança; e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora designada.
Em que pese o bem fundamentado voto elaborado pela relatora, discordo quanto à
possibilidade de se aplicar o Ex-tarifário ao produto em questão, pois ele se enquadra
perfeitamente na exceção à redução tarifária, por configurar “cateter intravenoso de uso
periférico sobre agulha e de uso único”.
Importante delimitar, inicialmente, que não há controvérsia quanto ao código
NCM adotado, nem quanto ao fato de o produto em questão ser um cateter, de uso periférico,
sobre agulha e de uso único. Portanto, a discussão está limitada à definição de ser ou não um
cateter intravenoso.
Dentre os inúmeros problemas que vejo na tese da defesa, destaco a tentativa de
criar uma antinomia, inexistente, entre vascular e venoso. Vascular é o termo genérico para todos
os vasos por onde o sangue circula, ao passo que venoso refere-se às veias, que conjuntamente
com artérias e capilares compõem esse sistema vascular.
Na literatura especializada3, fala-se em acessos vasculares como referência aos
variados tipos de acesso a veias e artérias. E em um linguajar menos técnico, como o que se vê
nas distribuidoras de produtos hospitalares, ou mesmo em treinamentos destinados a ensinar
como realizar acessos vasculares, percebe-se que é utilizado de forma indistinta, com ampla
predominância do termo cateter venoso periférico quando se referem ao cateter Jelco.
De fato, a defesa tenta desviar a discussão do ponto central para uma
incongruência inexistente. Na tipologia de cateteres, certamente não se encontra como relevante
a diferenciação entre vascular ou venoso, mas, sim, entre acesso periférico ou central; de curta
ou longa permanência; implantado ou semi-implantado, dentre algumas das classificações

3 1 Protocolo de Prevenção e Controle das Infecções Associadas ao Cateter Intravascular, Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - Hospitais Universitários Federais. Disponível em:
<http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/protocolo+infec%2B%C2%BA%2B%C3%BAo+intravascular.pd
f/51df5e3f-8d2c-4134-bbbd-7784b74e50fd>

2. ARAÚJO, Sebastião. Acessos Venosos Centrais e Arteriais Periféricos – Aspectos Técnicos e Práticos. Revista
Brasileira de Terapia Intensiva. Disponível em:
<http://www.amib.com.br/rbti/download/artigo_2010629165427.pdf>

3. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
Anvisa. Disponível em:
<https://www.segurancadopaciente.com.br/wp-content/uploads/2015/09/ebook-anvisa-04-medidas-de-prevencao-
de-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf>
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

possíveis. E o cateter que foi importado é, certamente, um cateter intravenoso periférico, ainda
que, conforme instrução do fabricante, também possa ser utilizado para acesso a artéria.
O confronto relevante, que deve ser realizado, refere-se às informações prestadas
pelo fabricante e aquelas prestadas pelo importador, pois dele resultam contradições, estas sim,
reais e insanáveis.
Nosso fabricante e exportador é a empresa norte-americana Smiths Medical4, de
reputação mundial na fabricação de produtos médico-hospitalares, tendo o cateter da marca Jelco
adquirido tamanha utilização que no Brasil passou-se a utilizar o nome “Jelco” como sinônimo
de cateter intravenoso periférico5.
Como tratamos de uma empresa de alta tecnologia na área de saúde, setor que em
que a precisão de terminologia e indicação de uso é essencial, por certo que as informações
constantes da embalagem são importante indício, tendo sido dessa forma tratado tanto pela
fiscalização como pela DRJ, que aprofundaram suas pesquisas a partir da discrepância entre
embalagem e declaração de importação. Descabe, dessa forma, a tentativa de desacreditar tanto o
trabalho da fiscalização como o julgamento em primeira instância, como se tivessem se
fundamentado unicamente sobre uma embalagem.
Pelas fotos da embalagem (fls. 77 e 78), além da indicação para punção venosa,
consta o nome do produto, cateter intravenoso, em diversas línguas, como inglês, francês,
espanhol, italiano e alemão, entre aquelas que esta relatora conseguiu identificar. É fato relevante
para este processo o fabricante afirmar que seu produto é cateter intravenoso, tendo em vista que
não se trata, por exemplo, de um produto artesanal, não sujeito aos rigores da indústria de
produtos médico-hospitalares.
Prosseguindo nesse levantamento, no sítio na Internet do fabricante temos uma
página inicial que com links sobre todos os “produtos de acesso vascular” 6, dentre os quais
constam os cateteres intravenosos periféricos – Peripheral Intravenous Catheters (PIVC).
Acessando a página especifica sobre PIVC7, encontramos os cateteres importados
– Jelco (em teflon) e Jelco Plus (em poliuretano) – classificados como cateteres intravenosos
convencionais, uma categoria básica, de entrada, dos cateteres intravenosos, o que é totalmente
compatível com os preços praticados. Consta da declaração de importação que o custo unitário
variou entre U$ 0,21 e 0,36, conforme o modelo e o calibre.
Temos também a explicação trazida pelo relator do acórdão recorrido sobre o
significado da abreviatura IV, presente em toda a documentação juntada ao longo do processo.
Da definição extraída de sítio na internet8, em inglês, especializado em termos médicos, vê-se
que IV é a abreviatura de intravenous – intravenoso em português.
Igualmente interessante observar nas correspondências relativas às licitações que
ganhou, juntadas pela própria recorrente, que em pelo menos duas delas constava expressamente
tratar-se de cateter intravenoso (fls. 175 e 190). A recorrente juntou essas cartas para subsidiar o
requerimento para liberação da mercadoria, já que sua retenção havia acarretado perda de prazo

4 https://www.smiths-medical.com/products
5 Punção Venosa com Jelco, Sou Enfermagem. Disponível em:
<https://www.souenfermagem.com.br/fundamentos/administracao-de-medicamentos/puncao-venosa-com-jelco/>
6 https://www.smiths-medical.com/products/vascular-access
7
https://www.smiths-medical.com/products/peripheral-iv-catheters#&&Product+line=%7bFE088991-8397-43D2-
BBC0-605535E4E14A%7d&pageNumber=1
8 https://www.medicinenet.com/medterms-medical-dictionary/article.htm
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

para entrega do produto e implicar descumprimento contratual. Ou seja, os produtos cuja
classificação se discute foram importados para atender a licitações para a compra de cateteres
intravenosos.
Portanto, não resta qualquer dúvida que o produto é um cateter intravenoso
periférico sobre agulha e de uso único. O que resta esclarecer é que o fato de ele poder ser
eventualmente utilizado em artéria não modifica essa condição.
Para enquadrar um produto em um Ex-tarifário, todos os quesitos relacionados no
texto devem ser atendidos, pode-se dizer que de uma forma mais rígida do que ocorre em uma
classificação em código NCM. Assim, faltando o atendimento a uma única característica, não é
possível o enquadramento. Por outro lado, essa lógica não funciona sempre na situação inversa:
se o produto apresenta uma característica a mais, isso não o exclui do código, a não ser que a
redação do Ex-tarifário vede essa extrapolação.
Sobre esse tema, manifestaram-se de forma muito clara e didática os fiscais
responsáveis pela autuação, de modo que transcrevo esse trecho do auto de infração, com o qual
concordo e também adoto como razão de decidir:
DO "EX" TARIFÁRIO
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) apresenta classificações tarifárias que
possibilitam o enquadramento de uma gama variada de produtos sob um mesmo código,
independentemente de sua diferenciação, fazendo com que, em conseqüência disso,
todos esses produtos sejam tributáveis às mesmas alíquotas do imposto de importação
quando de sua entrada no território nacional.
Entretanto, para acolher solicitações formuladas por empresas ou entidades de classe, ou
até mesmo para atender a interesses governamentais, a Câmara de Comércio Exterior -
Camex periodicamente edita atos que criam uma diferenciação no tratamento a ser dado
a determinados artigos posicionados em um código tarifário, sem afetar os demais
produtos ali classificáveis.
Esses produtos objeto do tratamento diferenciado pertencentes a uma mesma
classificação são identificados como "ex" tarifário. A aplicação de um "ex" a
determinado produto permite que ele goze de uma alíquota reduzida do imposto de
importação sem afetar os demais produtos com idêntico posicionamento tarifário.
Assim, o "ex" tarifário permite uma flexibilidade para a administração federal do
comércio exterior, sem alterar as disposições da NCM.
Nessas condições, dado ao seu caráter eminentemente restritivo é evidente que a
aduana somente deverá acolher pedidos de enquadramento em "ex" tarifário quando
reunir elementos de convicção suficientes para concluir, mediante exame físico,
que a mercadoria importada contém característica idêntica àquela descrita na
exceção.
Este raciocínio está explicitamente configurado na Informação COSIT (DINOM) n° 05,
de 12/01/95, abaixo reproduzida:
“Um ex constante da NBM/SH (TIPI/TAB) é uma exceção tarifária atribuída a
um produto com características precisas e determinadas, sendo destinado
exclusivamente para a mercadoria que preencha as características citadas, não
podendo em nada diferenciar-se da descrição nele efetuada.”
Como se vê, o “ex” é uma redução objetiva, ou seja, atribuído a um produto
determinado e não a um código NBM/SH (TIPI/TAB) ou a uma determinada
empresa. Da mesma forma, se o “ex” exclui do tratamento diferenciado certo
artigo, a perda do benefício da alíquota favorecida atinge apenas aquele produto, e
não os demais beneficiados.
..................................................................................................................................
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

Com relação à argumentação apresentada pelo importador de que a sua utilização
é vascular, podendo ser também venosa, uma vez que sua construção técnica é
voltada para o uso vascular, esta afirmação pode ser deduzida da própria leitura das
"instruções de uso" informadas pelo fabricante, quando diz que "um cateter I.V. bem
colocado permite o acesso a veias ou artérias para administração de soluções e
medicamentos". Todavia, a utilização desse artigo como um cateter em artérias não
altera o entendimento de que efetivamente trata-se de um cateter tal e qual aquele
descrito na exceção ao "Ex001" anteriormente reproduzido, uma vez que, como já
exposto, o benefício da alíquota favorecida pelo "ex" (ou a exclusão, como se trata o
presente caso) atinge apenas o produto que apresente as características daquele
mencionado na exceção.
É irrelevante para fins de enquadramento no "ex" se a mercadoria possui
peculiaridades além daquelas transcritas no texto da redução tarifária, importando
apenas que ele apresente todas as características ali exigidas. Para tornar mais claro
esse raciocínio, se o legislador pretendesse afastar do regime do "Ex001" da
posição 9018.39.29 apenas os cateteres para uso em veias seu texto deveria ser
escrito de forma a deixar explícita essa condição (por exemplo: cateter PARA USO
EXCLUSIVAMENTE intravenoso...).
Vale mais uma vez lembrar o caráter restritivo do "ex" tarifário. Ao não restringir a sua
utilização apenas para um determinado fim, o texto do "ex" em exame possibilita que o
artigo aqui discutido tenha outra aplicação além daquela ali mencionada, sem prejudicar
o seu enquadramento naquela exceção. Em outras palavras, todos os requisitos
determinados pelo texto do "ex" tarifário, sem exceção, devem ser
obrigatoriamente observados, exatamente como neles contidos, para a sua
aceitação ou exclusão, como o foi no presente caso. (grifado)
Por fim, tratemos de alguns argumentos e documentos juntados ao longo do
processo, considerados pela relatora como suficientes para demonstrar a razão da recorrente,
porque entendo necessário fazer alguns esclarecimentos.
Inicialmente, aponta a relatora que consta a denominação “cateter intravascular”
nos documentos de importação, assim como nos laudos emitidos pela Tecpar. A descrição do
produto importado é campo livre tanto da declaração de importação como do licenciamento de
importação concedido pela Anvisa, podendo o importador descrever o seu produto como assim o
desejar. O papel da fiscalização é assegurar que produto real, verificado na inspeção física,
classifica-se como declarado e determinar, se for o caso, a realização de alterações. Quanto ao
registro na Anvisa, como já dito, o fato de ele ser aplicável a artéria não retira sua condição de
intravenoso. Especificamente sobre o laudo da Tecpar, não há qualquer elemento no seu
conteúdo que demonstre que foi realizado com o objetivo de provar que se tratava de um cateter
intravascular. Consta apenas que foi realizado com o objetivo de verificar o atendimento da
Norma NBR ISSO 10555-5, e foram testados requisitos como esterilidade, vazamento ou
resistência à corrosão.
Um segundo esclarecimento diz respeito à prova emprestada, juntada ao Recurso
Voluntário – dois laudos relativos a cateteres importados em 2007 (temos um terceiro laudo, mas
é apenas complemento do segundo). Pois bem, quanto ao primeiro laudo (fls. 317 a 335), o
considero imprestável como prova para este caso porque refere-se a outro modelo de cateter, o
Protectiv IV Plus, que contém dispositivo de segurança, ao passo que os cateteres deste processo,
Jelco e Jelco Plus, são mais simples. Em se tratando de laudo para identificação de mercadoria,
com vistas à sua classificação fiscal, o produto analisado deve ser rigorosamente o mesmo –
mesmo fabricante e mesmo modelo. Em relação ao segundo laudo e seu complemento (fls. 336 a
364), é inútil toda a parte inicial, até a fl. 348, pois simplesmente discorre em tese sobre
inúmeros tipos de cateteres, inclusive cateter urinário, renal ou venoso central, que não possuem
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007546/2006-75

qualquer relação com o tema, além de apresentar um apanhado de definições genéricas extraídas
de dicionários da língua portuguesa. Quando finalmente adentra a análise do produto importado,
conclui inicialmente ser impossível definir que se trata de cateter intravascular, pois o laudo foi
realizado somente a partir dos catálogos do produto e de informações prestadas por um
engenheiro funcionário da recorrente – o gerente de produtos da Smiths Medical do Brasil. Em
seguida, no complemento, confirma-se que seria um cateter intravascular com base
exclusivamente no registro da Anvisa. Ou seja, o laudo foi emitido sem que o perito tivesse
acesso ao produto. Portanto, não há nada neste laudo que difira dos argumentos de defesa.
Em suma, o que se constata é um caso insólito, no qual, apesar de o fabricante
Smiths Medical, apresentar mundialmente o cateter Jelco como um “peripheral intravenous
catheter (PIVC)”, o importador Smiths Medical do Brasil Produtos Hospitalares, empresa
vinculada ao exportador, resolveu que tal produto não pode ser denominado ou classificado
como cateter intravenoso. Do ponto de vista da aplicação de Ex-tarifário, o fato de o cateter
poder também ser utilizado em artéria não o exclui da categoria de cateter intravenoso.
Portanto, por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital